Tribunal: TJDFT
Processo: 0718114-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 233 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. TEMA 576 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, 771, parágrafo único e art. 924, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a cédula de crédito bancário destinada à abertura de limite de crédito, acompanhada de extrato da conta corrente, é título hábil para aparelhar ação de execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Recurso Especial n. 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 576), o STJ fez uma distinção da aplicação do enunciado de súmula n. 233, no sentido de que a cédula de crédito bancário, mesmo que represente obrigação decorrente de contrato de abertura de crédito (rotativo ou cheque especial) em conta corrente, é título executivo extrajudicial.
4. Além de cópia da cédula de crédito bancário, o exequente apresentou extratos de conta corrente com a demonstração dos valores disponibilizados, em favor do devedor, acompanhados de demonstrativo da evolução do débito.
5. A cédula de crédito bancário apresentada pelo exequente está de acordo com as exigências legais dos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004 e, por consequência, é título executivo extrajudicial com força para embasar a ação de execução promovida contra o devedor principal e o devedor solidário. Assim, afasta-se, no caso concreto, a incidência do enunciado de súmula n. 233 do STJ.
6. É desnecessária a emenda da petição inicial para a conversão da ação executiva em ação de conhecimento. O art. 785 do CPC reconheceu expressamente que deve ser respeitada a opção do credor pelo ajuizamento da ação que lhe for mais conveniente, ressalvado o juízo de inadmissibilidade da ação de execução nos casos em que a lei não reconhece o título executivo ou quando faltar algum dos pressupostos processuais gerais e específicos da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.